Tribunal: TJSP
Processo: 1503404-31.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória mantida. Recurso Ministerial. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Réu que ostenta maus antecedentes. Atenuante da confissão espontânea mantida por ausência de impugnação pelo Órgão Ministerial. Necessária a imposição de regime inicial mais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória mantida. Recurso Ministerial. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Réu que ostenta maus antecedentes. Atenuante da confissão espontânea mantida por ausência de impugnação pelo Órgão Ministerial. Necessária a imposição de regime inicial mais severo e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso Ministerial provido.